Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-67.2024.8.11.0111
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000469-67.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO GOMES DA SILVA - CPF: 067.690.462-96 (APELANTE), LEANDRO ALVES TEODORO - CPF: 011.048.361-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITEONI HENRIQUE FERREIRA CUNHA - CPF: 013.197.542-01 (ASSISTENTE), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (ASSISTENTE), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ASSISTENTE), LUIS FELIPE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO - CPF: 061.142.541-63 (ASSISTENTE), IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO - CPF: 020.288.562-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28, DA LEI N. 11.343/06) INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.139/STJ. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) ANTE À QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que absolveu os réus da imputação relativa ao crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06 (associação ao tráfico), condenando-os à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Os apelantes pleiteiam a absolvição por ausência de provas, alternativamente a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é insuficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal de entorpecentes; (iii) definir sobre o cabimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir:

1. A prova coligida nos autos, notadamente os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e aliados à apreensão de entorpecentes fracionados, corrobora a tese acusatória quanto à prática de tráfico de drogas, sendo suficiente para afastar o pleito absolutório por insuficiência probatória.

2. A segregação da droga em diversas porções, a forma de acondicionamento, a natureza da substância (cocaína e maconha), o local da apreensão e o histórico dos réus afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei n. 11.343/06.

3. A mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não obsta, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.139).

4. Ausentes elementos robustos que demonstrem habitualidade ou organização criminosa estruturada, correta a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), com consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, são aptos à condenação criminal. 2. A presença de elementos indicativos de mercancia afasta a tese de uso pessoal, ainda que a quantidade de droga apreendida seja pequena. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 aplica-se ao agente primário, não reincidente, sem atuação em organização criminosa, sendo vedada a consideração de inquéritos ou ações penais em curso para afastá-la. 4. A fração de redução da pena deve ser fixada no patamar máximo quando ausentes circunstâncias desfavoráveis e a quantidade de droga apreendida for pequena”.

Dispositivos relevantes citados: a
rt. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF
– HC: 187.730/SP 0096813-05.2020.1.00.0000, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. em 05/10/2020.
STJ –
AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; AgRg no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023; AREsp: 2603455/SP 2024/0117211-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024; REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; AgRg no AREsp n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/2025.
TJMG

–
APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022.
TJMT

–
Enunciados n. 3 e 8, da TCCR; N.U 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023; N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 0025914-64.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/05/2023; N.U 1030096-61.2024.8.11.0000Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO GOMES DA SILVA

(razões no Id. 291655921)

e

LEANDRO ALVES TEODORO
(razões no Id. 320524899) contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolve-los do crime de associação ao tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06) e condená-los
, cada um,

à
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,

pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme sentença que se vê no Id. 291655892.

Em suas razões ambos os apelantes postulam pela absolvição, sob o argumento de que inexiste prova inequívoca acerca da mercancia dos entorpecentes apreendidos, sustentando que a quantidade apreendida não é significativa e que os depoimentos dos policiais seriam isolados nos autos, sem elementos externos de corroboração.

Alegam, ainda, que a droga era destinada ao consumo próprio, bem como, no caso, não foram apreendidos sequer instrumentos ou valores que pudessem evidenciar o tráfico, de modo que, não sendo o caso de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, postulam pela desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Ainda, de forma subsidiária, sustentam que preenchem os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 – tráfico privilegiado), destacando o Tema 1139/STJ, que veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, via de consequência, a modificação do regime inicial para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como o afastamento da condenação em custas processuais, por serem assistidos pela Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 291655923 e 320525351).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador José de Medeiros, opinou pelo parcial provimento dos apelos defensivos (Id. 329645853).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo
s
, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
s
réu
s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
No dia 27 de março de 2024
, por volta das 06h00min,
na residência particular
, situada no Bairro Cidade Alta, neste município de Matupá/MT,
os denunciados BRUNO GOMES DA SILVA e LEANDRO ALVES TEODORO guardavam e tinham em

depósito 26 (vinte e seis) porções de substância análoga a cocaína e 02 (duas) porções de

substância análoga a maconha
, conforme o Laudo Pericial nº 544.3.10.9887.2024.170322-A01

(id.153493206), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...).

Em cumprimento ao mandado de prisão nº 1000310-27.2024.8.11.0111.01.0001-03 (OPERAÇÃO ARCARIUS), a polícia militar foi até a residência dos denunciados e, ao chegar no local, foi possível encontrar 26 (vinte e seis) porções de substância análoga a cocaína

que estava no quarto de BRUNO e mais 02 (duas) porções de substância análoga a
maconha

localizadas
na geladeira, com embalagens utilizadas para a comercialização de entorpecentes no

quarto de LEANDRO
.

Diante disto, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia

Civil de Matupá para devidas providências. Uma vez
submetidos à perícia, os materiais apreendidos
Item A (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8)
resultaram POSITIVO para presença

de COCAÍNA

e
os materiais Item B (doravante B1, B2), POSITIVO para presença de

CANABINOIDES (MACONHA)
, conforme Laudo Pericial n° 544.3.10.9887.2024.170322-A01 (id. 153493206),
apontando massa líquida de 17,52 gramas, 5,80 gramas
, Termo de

Apreensão nº 2024.16.145204 (id. 153492927) e Laudo Preliminar de
Constatação de

Entorpecentes (id. 153493194).
(grifos meus) (Id.
291655462
).

Sobreveio a sentença que condenou
Bruno
e

Leandro
, cada um
,

à
pena definitiva de
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão
, em regime
semi
aberto
,
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No caso em tela, na data de
27/03/2024, durante cumprimento de mandado judicial no âmbito da
Operação
Arcarius
, foram apreendidas 26
(vinte e seis)
porções de cocaína e 2
(duas)
de maconha na residência dos réus
/apelantes
, além de embalagens comumente utilizadas para tráfico.

A
condenação foi lastreada pelos seguintes fundamentos
:

A
materialidade
delitiva está
comprovada pelo boletim de ocorrência
(ID 153492925),
termo de exibição e apreensão
(ID 153492927),
laudo pericial preliminar de constatação positivo para a presença de 26 (vinte e seis)
porções análoga
de cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
(ID 153493194),
laudo de constatação definitivo de drogas
nº S 544.3.10.9887.2024.170322-A01,
positivo para a presença de cocaína e maconha
(ID 153493206)
e demais provas encartadas aos autos
.

A
autoria
ficou
demonstrada pelas provas orais
colhidas durante a instrução criminal, conforme a seguir será demonstrado.

(...)

as versões apresentadas pelos réus em Juízo estão pautadas em contradições e destoam do conjunto probatório dos autos
, haja vista que ambos afirmaram que
os entorpecentes encontrados no interior da residência pertencia
exclusivamente e tão somente à Bruno, o qual tinha como finalidade consumir os entorpecentes e não praticar a traficância e afins. No entanto,
foram encontradas embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes
(ID 153492925, 153492928, 153492929),
os acusados dizem não saberem de tal procedência, alegando que não estariam presentes no momento da localização do material
.

No mais, os relatos das testemunhas
acima transcritos
são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que os acusados traficavam drogas
, máxime porque os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

Somando-se as provas produzidas no presente feito, observa-se que a busca domiciliar realizada na residência dos acusados fora em decorrência das investigações realizadas sob os Autos n. 1000310-27.2024.8.11.0111, as quais direcionaram o acusado Bruno Gomes da Silva, como um dos principais traficantes da cidade de Matupá/MT
, sendo ele integrante da facção Comando Vermelho, exercendo cargo de grande importância e respeito, exercendo a atividade de mercancia em toda a cidade e região, juntamente como seu grupo criminoso (ID 153493203).

Além disso, aliada à prova oral produzida e com base no artigo 28, §

2º, da Lei nº 11.343/06, o qual estabelece que o julgador deverá levar em consideração a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente para se chegar na diferenciação entre usuário e traficante,
tem-se que, no caso em tela, a natureza da droga apreendida (cocaína e maconha), a quantidade de entorpecentes encontrada (26 porções análoga à cocaína e 02 porções de substância análoga à maconha) e a circunstâncias do local da abordagem, são suficientes e seguros para comprovação de que os denunciados traficavam drogas
.

Ressalta-se, ainda, que
a condição de usuário de substância ilícita, ora alegado pela defesa, não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, convivendo, na mesma pessoa, as duas circunstâncias, de traficante e dependente químico, principalmente quando a primeira, pela vantagem financeira, serve para bancar o vício, o que afasta o pedido desclassificatório para uso.

Assim,
em que pese às alegações defensivas no sentido de que não há indícios claros da conduta perpetrada pelos réus ou apreendidos instrumentos que relacionam ao crime em questão
(balança de precisão, caderno de anotação, dinheiro, dentre outros), não fora realizado monitoramento e demais condutas precisas,
entendo comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito
disseminatório
, de modo que imperiosa a condenação dos acusados nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

(...).

No mais, reforça-se que
embora os acusados tenham negado a prática delitiva, verifica-se que a versão apresentada por eles em Juízo, não encontram consonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais presentes no dia dos fatos e responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, que narraram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem, a busca domiciliar empreendida e a prisão dos denunciados
.

Salienta-se que, como costuma acontecer em delitos desta natureza, o réu nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais elementos de prova constantes dos autos, por meio dos quais se verifica a mercancia, em especial, reitera-se, pela quantidade de entorpecente, e sobretudo pelas circunstâncias da apreensão.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime, ainda mais quando corroborados por outros elementos jungidos no caderno processual.

Por outro lado, concernente ao crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, tem-se que, no caso em apreço, não foram apontados elementos concretos aptos a caracterização da associação
entre os acusados, não se evidenciando, pois, a estruturação de uma sociedade criminosa, com o intuito de traficar drogas, de forma habitual.

Observa-se, de fato, pelas provas orais, consignadas acima durante a demonstração da prática do crime de tráfico de drogas, que a única informação segura que pode ser extraída é mercancia realizada na residência em que os réus foram capturados. Contudo,
não se verificou a distribuição de tarefas e cooperação reiterada entre eles, até mesmo porque, apesar de realizada as investigações pelos policiais, não se presenciou a
prática do tráfico em diferentes oportunidades, eventualmente empreendida pelos réus em conjunto
.

Os depoimentos testemunhais não incutem a certeza necessária para a condenação pelo crime de associação
para o tráfico, visto que necessária a prova incontestável do ânimo associativo, de caráter duradouro e estável entre os acusados, o que não se observa nos autos.

(...).

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, verifica-se o não preenchimento dos requisitos para tanto, na medida em que os acusados se dedicam às atividades criminosas
, como se extrai dos antecedentes criminais de ambos (ID 164797415 e 164797412),
possuindo eles
procedimentos criminais em curso, inclusive ação penal e inquérito policial, oriundos desta Comarca
.
(grifos meus)
(Id.

291655892
).

Inconformados,
os réus/apelantes
interpuseram recursos pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

a) Da alegada insuficiência de provas
– pleitos absolutórios
:

A defesa
sustenta
a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório
dos réus/apelantes
, o que impõe a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Contudo
,
sem razão o pleito defensivo
.

A materialidade e a autoria
estão
evidenciadas
nos autos
por
meio do
auto de prisão em flagrante
(Id.
291654386
)
,
Boletim de Ocorrência n.
2024.91648

(Id.
291654391
), Te
rmos de
D
epoimentos
(Id
s
.
291654398
e

291655351
)
,
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
291654397
), Laudo exame preliminar (Id.
291655393
)
,
o laudo definitivo
de
entorpecente, que apontou resultado positivo para maconha e cocaína (Id.
291655421
),
bem como pela
oral colhida em juízo
,
tal como se vê no relatório de mídias (Id.

291655860
).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

No caso em tela
houve busca e apreensão n
o bojo da denominada
Operação
Arcarius
, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes. Com base em investigações prévias e elementos indicativos de mercancia de entorpecentes, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente, o qual foi devidamente cumprido em 27/03/2024
, resultando na prisão em flagrante delito dos réus/apelantes.

Em sede policial foram colhidos os depoimentos dos policia
i
s

Iteoni
Henrique Ferreira Cunha

e

Luís Felipe do Espírito Santo Ribeiro
,
que participaram da busca domiciliar e prisões do
s
réu
s
/apelantes, os quais narraram que durante

a busca foram localizados porções de cocaína e maconha, bem como embalagens típicas da
prática da
mercancia.

Na fase judicial os relatos policiais foram ratificados
no sentido de que durante
o cumprimento de mandado judicial na residência
dos réus
foram apreen
didas
26
(vinte e seis)
porções de cocaína e
2 (d
uas
)
porções de maconha
, que estavam escondidas (
parte em um fundo falso de guarda-roupas no quarto de
Bruno Gomes da Silva
, parte sob um ventilador ligado e outras dentro de uma geladeira no mesmo cômodo
), bem como,
também
,

foram
localizadas embalagens para preparo de droga no quarto de Leandro Alves Teodoro.
Os relatos disseram que
Bruno
inicialmente negou a existência de drogas no imóvel, mas
em seguida
assumiu a propriedade do entorpecente
encontrado
. Informações policiais indicavam que ele teria transferido sua residência para o local após tomar conhecimento de que seu estabelecimento comercial estava sendo monitorado por suspeitas de venda de drogas nos fundos e por delivery. A
demais, a
Polícia Militar tinha registros de que Bruno já havia sido preso anteriormente por tráfico, inclusive usando tornozeleira eletrônica na ocasião do cumprimento do mandado. Quanto a Leandro, constavam dados sobre o uso de nomes falsos e suspeitas de envolvimento com entregas de entorpecentes em motocicleta
(relatório de mídias – Id.
291655860
).

Em seus interrogatórios em juízo os réus/apelantes negaram a prática criminosa e os informantes
Geovane da Silva Conceição
e
Yasmin Lima Vitorino
(irmão e companheira do réu/apelante Bruno) pouco contribuíram
, apenas afirmando que Bruno seria mero usuário e Leandro sequer faz uso de entorpecentes, sendo descabida a imputação de tráfico de drogas
.

Com isso ficam elididas eventuais nulidades e, via de consequência, a alegada insuficiência probatória
,
pois
os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial atestando resultado positivo para
maconha e
cocaína), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU
. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA
ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A
decisão
que
autorizou a busca e apreensão
apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2
.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade “ter em depósito ou guardar”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que
presentes fundadas
razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime
. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF - HC: 187
.
730
/
SP 0096813-05.2020.1.00.0000, Rel
.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
j. em
05/10/2020
,
Data de Publicação: 14/10/2020)
.

Ademais, o
Enunciado n. 8, da TCCR
/TJMT é no sentido de que
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, d
isponibilizado no
DJ
e

n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Portanto, o pleito de absolvição não prospera.

b) Da almejada desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei n. 11.343/06
)
:

A defesa
sustenta
que em razão da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de valores e de apetrechos típicos, o crime de tráfico deve ser des
c
l
a
ssificado para a conduta de mero uso (art. 28, da Lei n. 11.343/06)
.

Contudo esquece
,
a defesa
, tal como mencionado na sentença,
que a busca
domiciliar na residência dos réus/apelantes
foi autorizada nos autos de n.
1000310-27.2024.8.11.0111
(representação pela prisão temporária),
e que
o réu/apelante
Bruno
Gomes da Silva
foi apontado como conhecido traficante na região de Matupá (MT). Ademais, nos presente
s
autos con
s
ta cópia da decisão que determinou a sua prisão temporária nos seguintes termos:

(...) infere-se que,
no dia 27/02/2024, o suspeito BRUNO GOMES DA SILVA foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas
.

Foram apreendidas drogas, balanças de precisão e um aparelho de celular
.

A i. autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico do referido aparelho, o qual foi deferido pelo Juízo (autos n° 1000233-18.2024.8.11.0111 – ID 142907619). (...) (grifos meus)
(Id. 291655416)
.

Tal informação reforça a narrativa dos policiais no sentido de que Bruno é pessoa conhecida como traficante de drogas, enfraquecendo a tese de que a droga encontrada em sua residência em virtude do cumprimento do mencionado mandado de busca domiciliar, apesar da pequena quantidade,
não seria destinada
à
mercancia.

A segregação em diversas porções (26 de cocaína e 2 de maconha), a localização de embalagens típicas do preparo para fins de comércio de drogas no quarto do Leandro e a falta de credibilidade deste ao afirmar que não sabia da existência de drogas e que teria encontrado as embalagens no quintal da casa, as
tendo
guardado para posterior descarte não se mostram suficientes para acolher o pleito defensivo de desclassificação da conduta.

A desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06 pressupõe uso para consumo, porém essa pretensão fica descaracterizada na medida em que
a
apreensão da droga,
advinda de uma busca domiciliar autorizada e advinda de apreensão anterior (drogas e balança de precisão)
aliada às circunstâncias do
s

autos
afasta a presunção de uso pessoal.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (
TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022
, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (
TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023
, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

Importante salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem,
para consumo próprio
, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até

40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

No

caso
em testilha
, foram
apreendidos 2
(
duas
)
porções
de
maconha e 26 (vinte e seis) de cocaína, conforme descritos no laudo de Id.
291655421
:

Apesar da pouca quantidade
,
entendo que o fracionamento em várias po
r
ções, aliado ao histórico do contexto advindo da busca domiciliar autorizada,
indica
m a
sua destinação para a mercancia.

Não obstante
a defesa
sustenta
r a desclassificação para a conduta de uso para consumo próprio
,
é fato que
a

mera condição de usuário
não exclui o tráfico e o fato de não ter sido flagrado vendendo ou praticando atos de mercancia pouco importa, pois isso não tem o condão de afastar a imputação que foi feita
na origem
.

Embora o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática de mercancia, a
forma de acondicionamento das drogas
apreendidas
, corroborados por elementos externos
foram
elementos fundamentais para a caracterização do tráfico.
Destaco que este Tribunal, em
caso específico,
ao

analisar uma
apreensão de
pouc
o
s gramas
de droga, dividid
o
s
em 14 porções, juntamente com depoimentos de policiais que confirmaram a abordagem e a apreensão,
considerou
suficiente para comprovar
que não
se tratava de
mero
consumo pessoal
, mas da
prática do crime de tráfico, mesmo sem a presença de um ato de venda no momento da abordagem.
Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO
-
TRÁFICO DE DROGAS
-
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
-
PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS
-
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
-
DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES
-
DESCABIMENTO
(...).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...).
“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
26/10/2020].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos
.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].
(...).
(
N.U 1000914-69.2021.8.11.0021,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023
,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Além disso, a jurisprudência
corrobora no sentido de
que a simples alegação de que a droga seria para consumo pessoal não é suficiente para afastar a responsabilização pelo tráfico, especialmente quando há evidências claras de mercancia, como a presença de porções embaladas
de forma individual
e materiais relacionados ao tráfico,
a exemplo de
balanças
de precisão
(que já haviam sido aprendidos em flagrante anterior,
quando se
originou a autorização para a busca domiciliar)
.

Nesse sentido o enunciado n. 3, da TCCR/TJMT ao dispor que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

(Incidente
d
e U
niformização de Jurisprudência n.
101532/2015
,
Disponibilizado
no
DJ
e
Edição n
.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

Importa destacar que o art. 28
,
da Lei n
.
11.343/2006 exige análise do contexto fático, e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, os elementos subjetivos e objetivos demonstram a prática do tráfico
diante da n
atureza e forma de acondicionamento da droga, embalada em
porções individuais
, tí
picas da comercialização, c
onduta suspeita do réu, confirmada pela abordagem policial
e a u
tilização de tornozeleira eletrônica, indicativa de reincidência ou vínculo com práticas delituosas.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade d
os
depoimento
s
prestados pelos agentes públicos
em ambas as fases (policial e judicial)
. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Portanto evidenciado que
o
s
apelante
s
pratic
aram
um dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
não há falar-se em desclassificação do crime
.

c) Do almejado reconhecimento do tráfico privilegiado:

Em pleito subsidiário, a defesa sustenta que deve incidir no caso a causa especial de diminuição de pena (art. 33,
§ 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado)
.

Nesse ponto, entendo que
assiste razão
à
defesa
.

A análise dos autos revela que a quantidade total de entorpecentes apreendida
(
26 porções de cocaína somando 30,6 gramas e 2 porções de maconha totalizando 8,2 gramas
)
não
se revela, em tese,
compatível com atividade
habitual
de tráfico.
Diante da quantidade
reduzida,
é mais sensato que se
afast
e
a conclusão de profissionalização ou envolvimento organizado na prática criminosa. Não há, ainda, qualquer elemento concreto
nos presentes autos
que indique a atuação
conjunta
dos
ora
apelantes em associação estável ou integração a organização criminosa.

Lado outro, ambos os réus/apelantes são tecnicamente primários e embora a decisão de origem tenha negado o reconhecimento do tráfico privilegiado ao fundamento de existência de procedimentos criminais em curso, o STJ, no julgamento o
REsp 1
.
977
.
027/PR
(Tema 1.139)
, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, firmou a
tese no sentido de que
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

Portanto, ainda que
haja referência policial a investigações pendentes, o S
TJ
deixou assente que inquéritos e ações penais em curso não podem afastar, por si sós, o reconhecimento do privilégio legal, pois não servem como parâmetros de maus antecedentes ou habitualidade delitiva.

No caso
em tela
,
a
moldura fática
se
aproxima muito mais da atuação episódica, reforça
ndo
que o quadro probatório não autoriza a conclusão de atividade habitual.

Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)
,
a pena comporta diminuição. A propósito, dispõe o dispositivo legal que:

Art. 33.
(...).

(...).

§ 4º.
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes
, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A questão remanescente agora se volta à fração moduladora para redução da pena nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O STJ tem reconhecido a aplicação da fração máxima para apreensões de pequenas quantidades, aliada
à
inexistência de outras circunstâncias que transcendam o tipo penal, além do fato de o réu apresentar condições pessoais favoráveis. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
. ANÁLISE CONJUNTA.
CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL
.
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA
. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do
art
.
42 da Lei n. 11.343/06" (
AgRg
no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022,
DJe
22/12/2022). 2. Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína)
e da diversidade das drogas,
a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do
Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. 3.
Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias,
a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023
, Data de Publicação:
DJe
19/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O acórdão recorrido aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1/6, fundamentando-se na diversidade e quantidade das drogas apreendidas (22,05g de cocaína e 20,22g de maconha), sem, contudo, justificar adequadamente o não acolhimento da fração máxima
, conforme exige a jurisprudência do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual
. (...). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp
: 2603455/SP 2024/0117211-4, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024
, Data de Publicação:
DJe
12/12/2024) (grifos meus).

Consigo que a Corte Superior considerou, em julgado
mais recente
, como indevida a aplicação da redutora especial em fração inferior à máxima de 2/3. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. T
RÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE
. AÇÃO PENAL EM CURSO E
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (5,878G DE MACONHA E 23,611G DE CRACK)
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
(...). 4.
A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena
. 5.
A primariedade do réu e o tráfico em pequena escala tornam
proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 193 DIAS-MULTA. (
REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. FRAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 6.
A quantidade de droga apreendida (103g de cocaína) não justifica a aplicação de fração inferior a 2/3 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a primariedade do agravante e seus bons antecedentes
. (...). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
) (grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não é dissonante. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
RECURSO DEFENSIVO
-
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
-
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
-
IMPROCEDÊNCIA
-
GUARNIÇÃO POLICIAL EM RONDAS QUE ASSISTIU O RÉU PASSAR A DROGA PARA MENOR
-
DILIGÊNCIAS POSTERIORES APONTANDO O ACUSADO COMO COMERCIANTE DE DROGA NA REGIÃO
-
ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS
-
PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS
-
VERSÃO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
-
2) DOSIMETRIA DA PENA
-

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - REDUÇÃO - FRAÇÃO DE 2/3 - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA
.

1. Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas quando as provas colhidas nos autos demonstram indene de dúvida a conduta tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente se encontrava, aliada aos testemunhos colhidos nas duas fazes da persecução penal e diligências posteriores que comprovaram a prática do comércio de droga.

2.
“... sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(STJ, REsp n. 1.838.235/SP).

(
N.U 0025914-64.2017.8.11.0042,
Rel.
Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j.
em 27/05/2023
,
Publicado
no DJE 27/05/2023)
(grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
(...).
2.
Fatos relevantes
: (i)
apreensão de 42,07 gramas de pasta base de cocaína
; (
ii
) prova testemunhal de agentes policiais sobre denúncias e movimentação suspeita no local; (
iii
) ausência de dúvida quanto à finalidade da substância; (
iv
) fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6.

3.
Requerimentos
: (i) desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal; (
ii
)
modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3
.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...).
7. É
devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva
.
(...).
(
N.U 1030096-61.2024.8.11.0000
Rel. Des. HÉ
LIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
em 10/07/
2025
,
Publicado
no DJE 10/07/
2025
)
(grifos meus).

Portanto,
a
inda que mantida a condenação por tráfico,
nada obstando a incidência da minorante
em seu grau máximo (2/3),
de modo que o recurso comporta acolhimento nesse ponto
.

d)
D
o necessário reajuste dosimétrico:

Acolhida
,
em parte
,
a tese d
os apelos defensivos
,
por corolário lógico,
passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Bruno

Gomes

da

Silva

Na
1ª FASE
,
tal como fixado na sentença, mantenho a
pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, ausente circunstância
s
atenuante
s/agravantes, mantenho, também, a
pena intermediária
fixada
em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª FASE
,
reconhecido o tr
á
fico privilegiado, aplico a redutora na fração de 2/3, pelo que
torno a pena em definitivo

em 1
(um)
ano e 8
(oito)
meses e 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa
.

Leandro Alves Teodoro

Na
1ª FASE
,
tal como fixado na sentença, mantenho a
pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, ausente circunstâncias atenuantes/agravantes, mantenho, também, a
pena intermediária
fixada
em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª FASE
,
reconhecido o tráfico privilegiado, aplico a redutora na fração de 2/3, pelo que
torno a pena em definitivo

em 1
(um)
ano e 8
(oito)
meses e 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa
.

Em vista da pena fixada em definitivo
para ambos os réus
, o regime inicial de cumprimento
fica alterado para o
aberto

(art. 33, § 2º, “
c
”, do CP).

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
d
e
Bruno Gomes da Silva
e
Leandro Alves Teodoro
,
em consonância com o parecer ministerial, tão somente para reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06)
, ajustando a dosimetria e redimensionado a pena definitiva de ambos os
para
1
(um)
ano e 8
(oito)
meses e 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa

e, via de consequência,

alterar o regime

inic
i
al de cumprimento para o aberto
, mantendo os demais termos da decisão prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de
Matupá
(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025